Tribunal: TJBA
Processo: 0527198-15.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0527198-15.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FERREIRA BOMFIM

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS. ATO ADMINISTRATIVO DECLARADO NULO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AOS QUADROS ESTATAIS POR LIMITE ETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

2. A irresignação manifestada pelo ESTADO DA BAHIA limita-se à tentativa de nova valoração do conjunto fático-jurídico já analisado no acórdão embargado, o qual examinou, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à nulidade do ato de aposentadoria compulsória aos 65 anos e à consequente reintegração do servidor JOSÉ FERREIRA BOMFIM.

3. A alegada necessidade de manifestação expressa acerca da impossibilidade de retorno ao serviço ativo em razão do limite etário não configura omissão, tratando-se de questão alheia ao objeto da lide originária, revelando-se como tentativa indevida de rediscussão do mérito já decidido.

4.
Os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal, tampouco podem ser utilizados com o propósito de reexaminar fundamentos de mérito já apreciados pelo colegiado. Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0527198-15.2015.8.05.0001, tendo como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
JOSÉ FERREIRA BOMFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões a seguir expostas.

Salvador(BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator